Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-72.2021.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA.
– Cédula Rural Pignoratícia – Título executivo – Deficiência do demonstrativo de débito – Inexistência – Improcedência dos embargos:

– Improcedentes os embargos à execução de Cédula Rural Pignoratícia, por se tratar de título executivo, e por inexistir a alegada deficiência do demonstrativo de

Ementa:
APELAÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA.
– Cédula Rural Pignoratícia – Título executivo – Deficiência do demonstrativo de débito – Inexistência – Improcedência dos embargos:

– Improcedentes os embargos à execução de Cédula Rural Pignoratícia, por se tratar de título executivo, e por inexistir a alegada deficiência do demonstrativo de débito.

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– Comissão de permanência – Cobrança em caso de inadimplência – Não cabimento – Decreto-Lei n. 167/67 que traz previsão específica – Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% ao ano – Aplicação da lei especial em detrimento dos encargos moratórios constantes do contrato ou da planilha de cálculo – Necessidade:

– A cobrança de comissão de permanência, em se tratando de cédula rural pignoratícia, deve ser afastada, pois o Decreto-Lei n. 167/67 traz previsão específica de que em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% ao ano, devendo ser aplicado, na qualidade de lei especial, em detrimento dos encargos moratórios constantes do contrato ou da planilha de cálculo.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.